Tribunal: TJSP
Processo: 2039141-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas corpus – Crimes de furto qualificado tentado durante repouso noturno (mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo) e corrupção de menores – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Consideração

Ementa:
Habeas corpus – Crimes de furto qualificado tentado durante repouso noturno (mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo) e corrupção de menores – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Consideração do possível desfecho da ação penal a ser ainda proposta, sob a perspectiva da quantidade de penas e benefícios a serem fixados na decisão final, que é inviável para o fim pretendido, por demandar exame aprofundado de provas, não comportado no rito sumaríssimo do "remédio heroico" – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Ordem denegada.